Tribunal: TJES
Processo: 5006728-86.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006728-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MOIZES SOARES BARRETO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTOR SE VIU OBRIGADO A ABRIR NOVA CONTA PARA RECEBIMENTO DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006728-86.2024.8.08.0048
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido: MOIZES SOARES BARRETO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTOR SE VIU OBRIGADO A ABRIR NOVA CONTA PARA RECEBIMENTO DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, RELATA A PARTE AUTORA QUE SUA CONTA-SALÁRIO JUNTO AO BANCO ITAÚ FOI ENCERRADA EM MARÇO/2022 UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APESAR DE TENTAR SOLUCIONAR TODO IMPASSE, NÃO LOGROU ÊXITO. ENTÃO RESOLVEU ABRIR UMA NOVA CONTA-SALÁRIO NO BANCO ITAÚ (EXIGÊNCIA DE SEU EMPREGADOR). EM RAZÃO DISSO, ENTENDE QUE O ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA É ATO ILÍCITO, ALMEJANDO REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA SUSTENTA QUE O CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA PREVÊ A RESCISÃO UNILATERAL COM O CONSEQUENTE FECHAMENTO DA CONTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MEDIANTE SIMPLES COMUNICAÇÃO. ALEGA QUE COMUNICOU À PARTE AUTORA A RESPEITO DO CANCELAMENTO DESSA CONTA BANCÁRIA MEDIANTE CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA O ENDEREÇO DESSA. POR FIM, ALEGA INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser atualizado (correção monetária e juros) na forma do artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECORRENTE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA, POR MEIO DE CORRESPONDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA SE PROCEDER O ENCERRAMENTO DA CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, ARBITRAMENTO DE VALOR RAZOÁVEL QUANTO AO MONTANTE A SER APURADO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. INADMISSIBILIDADE DO RECURO.
ROGA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
(6). DO MÉRITO.
EM GRAU DE RECURSO, PRETENDE A PARTE REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM QUE RECONHECEU O COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO REFERENTE AO CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA-SALÁRIO DO AUTOR, BEM COMO A CONDENOU EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). POIS BEM, CUMPRE DESTACAR QUE RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS O ENCERRAMENTO DA CONTA DO CONSUMIDOR PELO BANCO RECORRENTE. A RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 DO BACEN ESTABELECE EM SEU ART. 5º, INCISO I, NÃO SOMENTE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CLIENTE, COMO REQUISITO PARA O ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MAS TAMBÉM QUE SE ESCLAREÇA O MOTIVO DA RESCISÃO CONTRATUAL, EM OUTROS TERMOS, A RESCISÃO DEVE SER JUSTIFICADA E MOTIVADA, E NÃO FICAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NO CASO EM APREÇO, AINDA QUE O BANCO RÉU ALEGUE QUE O ENVIO DA COMUNICAÇÃO, SEQUER COMPROU QUE O O AUTOR A RECEBEU OU AINDA APRESENTOU PROVA CONCRETA DA MOTIVAÇÃO AVENTADA QUE JUSTIFICOU O ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA.
IN CASU
,
O REQUERIDO NÃO OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELA
RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019.
DEVERAS, NÃO RESIDE NO AUTOS PROVAS DE SUPOSTAS TRANSAÇÕES IRREGULARES NA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INTELIGÊNCIA ART. 373, II, DO CPC. A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA EM SEU ART. 6º, III, EXIGE A OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, O QUAL NÃO ABARCA SOMENTE A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR, MAS TAMBÉM A ESPECIFICAÇÃO CLARA E REAL DOS MOTIVOS DA RESCISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA, O QUE NÃO FOI OBSERVADO NO PRESENTE CASO
.
DESSARTE, O ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA, TRATA-SE DE CASO QUE ULTRAPASSA A
SEARA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, CARACTERIZANDO EFETIVO DANO MORAL, MORMENTE CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA OCORRÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, TENDO EM VISTA AINDA A POSTERIOR NECESSIDADE DE O AUTOR ABRIR OUTRA CONTA NA MODALIDADE SALÁRIO PARA O FIM DE PERCEBER O SEUS PROVENTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, ADOTADAS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL).
ADOTANDO-SE O MÉTODO BIFÁSICO E ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO PELO JULGAMENTO ANTECEDENTE NÃO MERECE REPARO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)